Tribunal: TCU
Processo: 006.382/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a realização de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Sr. Jorge Eduardo Gonçalves de Melo, ex-Prefeito do Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA, contra o Acórdão 3891/2017-TCU-Primeira Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 8771/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão recorrido; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II e 18 da Lei 8.443/92, julgar regulares com ressalva as presentes contas, dando-se quitação ao responsável; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; 9.4. arquivar os presentes autos.